Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ÁREA RESIDENCIAL. BARULHO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID26600270, ID26600271, ID26600272 e ID26600273), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor que o réu, proprietário da chácara vizinha, tem realizado eventos com som alto, acarretando grave perturbação do seu sossego devido à proximidade dos lotes. Alegou que as festas promovidas ocorrem em desconformidade com as leis e a segurança sanitária, pois não há alvará de funcionamento. Requereu a condenação do réu à obrigação de cessar os eventos de forma definitiva ou, alternativamente, instalar sistemas acústicos a impossibilitar que os efeitos sonoros saiam do ambiente da festa, e, por fim, reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID26407358) interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar R$ 1.500,00 ao autor, a título de indenização por danos morais.
4. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de suas testemunhas. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida, porquanto o destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. O indeferimento da produção de prova oral requisitada pelo réu/recorrente não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre na hipótese dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega que o autor não demonstrou, minimamente, os fatos alegados, porquanto através do vídeo juntado não é possível identificar de onde o som é produzido, o horário, tampouco se os ruídos ultrapassaram os limites de barulhos estabelecidos na ABNT. Aduz ter impugnado especificamente a alegação autoral de que os eventos teriam ultrapassado os limites de barulho estabelecidos pela ABNT, posto que “nenhum outro vizinho fez qualquer reclamação a respeito de excesso de barulho”. Por fim, sustenta ausência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
6. No caso, restou incontroverso que o réu/recorrente realiza festas em sua residência, por ocasião da locação de seu imóvel. A controvérsia cinge-se em analisar se foram produzidos ruídos excessivos provenientes desses eventos.
7. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito de outrem comete ato ilícito (art. 186 do CC). O art. 1.277 do Código Civil estabelece que o proprietário de um imóvel possui o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego das pessoas que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. Na hipótese, restou amplamente demonstrado pelo autor/recorrido que as festas realizadas na residência do réu/recorrente contavam com som em excessivo volume, suficiente a perturbar o sossego do autor/recorrido. O boletim de ocorrência policial no 6.366/2020-0 (ID26407186), concernente à perturbação da tranquilidade, somado aos vídeos (ID26407195, ID26407198 e ID26407199), diversos áudios de reclamação (ID26407204 a ID26407226) e às conversas via WhatsApp (ID26407189 e ID26407191), foram claros nesse sentido.
10. O réu/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II do CPC), na medida em que não comprovou que os eventos realizados no imóvel obedeceram aos limites de barulho impostos pela Norma Brasileira (NBR) 10.151/2000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o que poderia ter sido feito, por exemplo, através de medição do nível de ruído ambiente, de modo a se avaliar o potencial de interferência do som em área habitada.
11. É evidente que a realização de festas e eventos frequentes, durante o período de descanso noturno, com execução de música superando os limites toleráveis para área residencial, ultrapassa em muito os limites do mero aborrecimento cotidiano, resultando em perturbação do sossego, a configurar violação aos atributos da personalidade. Logo, a reparação por dano moral é medida que se impõe.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.